Tribunal: CARF
Processo: 10280.720158/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720158/2007-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.718 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COWOOD TIMBERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720158/2007-39
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito da
Contribuição da COFINS.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório, com lastro no Relatório Fiscal,
deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento e reconhecendo o direito creditório até o
montante do crédito reconhecido.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por unanimidade de
votos, nos termos do v. Acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento da totalidade do crédito requerido.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de Cofins não cumulativo, relativo ao período de apuração do 1o trimestre de 2005, no
valor original de R$ 105.908,67 (cento e cinco mil. Novecentos e oito reais e sessenta e sete
centavos).
Em primeira instância o julgamento da defesa foi convertido em diligência, para
as seguintes apurações:
1) com base nas instalações da contribuinte (construção de parque industrial), na
discriminação das mercadorias adquiridas e naquelas vendidas, nos processos de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

ressarcimento de IPI e outras verificações que se fizerem necessárias, identificar quais
eram as reais atividades exercidas pela empresa;
2) verificar se as aquisições realizadas pela empresa, geradoras do crédito pleiteado no
PER, sofreram incidência do PIS/Cofins (pago ou confessado);
3) não sendo a empresa comercial exportadora, considerar os valores que foram
glosados em função dessa motivação (insumos, depreciação, energia elétrica, etc.);
4) elaborar demonstrativo do resultado apurado, indicando, se for o caso, o crédito
passível de ressarcimento.

Após a diligência, questionou a defesa que, embora no relatório fiscal inicial e no
relatório de diligência, as razões para o indeferimento sejam a pretensa condição de comercial
exportadora da Contribuinte, esta não é, nem era à época do fato gerador do direito, sua condição
fática.
Em síntese, a controvérsia cingiu-se sobre a dúvida se a contribuinte atuava
como indústria ou comercial exportadora no período referente ao pedido de ressarcimento.
A Unidade Preparadora sustentou que a Recorrente não faria jus ao crédito por,
pretensamente, não ter adquirido os insumos que glosou (matéria prima, materiais de embalagem
e produtos intermediários) com incidência do Pis e da Cofins, de forma que não dariam aquelas
aquisições origem ao crédito, uma vez que entendeu terem sido adquiridas aquelas mercadoria
“com fim especifico de exportação”.
Por outro lado, argumentou a Recorrente que reveste-se da condição de Industrial
Exportadora e, nesta condição, faz jus ao incentivo fiscal denominado Crédito Acumulado de
Cofins como resultado do confronto das saídas imunes ao Cofins pela exportação, com créditos
decorrentes das entradas de insumos aplicados nos produtos que resultaram naquelas saídas e,
portanto, passíveis de manutenção.
Argumentou ainda que a pretensão fiscal de configurá-la como comercial
exportadora para excluir o direito ao crédito pleiteado não encontra fundamento legal, uma vez
que os bens adquiridos são submetidos a processo de industrialização (beneficiamento),
excluindo a possibilidade de que tenha ocorrido ingresso de mercadorias com o fim especifico de
exportação.
Para comprovação de seu direito, a defesa pediu pela realização de
diligência/perícia, possibilitando demonstrar que a autoridade fazendária não procedeu à análise
aprofundada dos documentos requeridos e apresentados no decorrer do procedimento
fiscalizatório.
Em síntese, questiona a Contribuinte sobre a necessária apuração, por meio
de diligência fiscal, especialmente com relação à existência, na época dos fatos, de parque
industrial instalado em sua Unidade, bem como sobre o processo produtivo realizado sobre
os insumos (madeira) adquiridos no período, além da análise da documentação sobre tais
insumos no momento da aquisição, e se houve alguma alteração física no momento das
respectivas saídas (vendas), e a existência de despesas de depreciação e perdas decorrentes
do processo de industrialização.
Em razões recursais foi indicado Assistente Técnico e apresentados os
seguintes quesitos:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

a) Dos Quesitos:
01) Os insumos (madeira e fretes) adquiridos dos fornecedores ingressaram no
estabelecimento do contribuinte (Recorrente) ou observaram o disposto nas alíneas a) e
b) do Art. 1o do Decreto Lei 1.248/72?
02) Como se dá o desembaraço aduaneiro dos produtos exportados pelo contribuinte
(ora Recorrente): São os produtos remetidos para desembaraço de seu estabelecimento
ou recebidos diretamente do fornecedor para embarque ou ainda enviados por aquele
fornecedor a depósito/entreposto alfandegado?
03) A sociedade/Recorrente está constituída sob a forma de sociedade por ações nos
termos em que determinado pela Portaria Secex 15/2004?
04) A sociedade/Recorrente requereu registro especial por meio de correspondência, em
papel timbrado, ao DENOC/Coordenação-Geral de Normas e Facilitação de Comércio
(CGNF): em conformidade com o art. 6o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
juntando ao mesmo: I – páginas originais do Diário Oficial, ou cópias autenticadas,
contendo as atas das assembleias que aprovaram os estatutos sociais, elegeram a
diretoria e estabeleceram o capital social mínimo exigido, com a indicação de
arquivamento na Junta Comercial; II – relação dos acionistas com participação igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do capital social, devidamente qualificados (nome,
endereço, Cadastro de Pessoa Física/CNPJ), com os respectivos percentuais de
participação?
05) Se requereu, aquele registro lhe foi concedido? Em que data, sob que numero e
dados cadastrais?
06) O contribuinte (ora Recorrente) possuía, à época do fato gerador do Crédito
Tributário pretendido, parque industrial instalado? Ainda possui?
07) Como é constituído o parque industrial em questão (se existente) em termos de
instalações físicas, máquinas e equipamentos?
08) Aquele conjunto de máquinas e equipamentos que compõe o parque industrial do
contribuinte (se existente) presta-se para a industrialização dos insumos (madeira)
adquiridos no período?
09) Em caso de simples compra e venda de mercadorias (comércio – aplicável às
comerciais exportadoras) é necessária a manutenção de parque industrial?
10) O conjunto de instalações, máquinas e equipamentos que compõe o parque
industrial do contribuinte (se existente) é necessário em caso de simples
comercialização de mercadorias sem sua industrialização?
11) Além dos insumos declarados quando do regular pedido do Crédito pleiteado nos
autos deste processo, o contribuinte adquiriu outros insumos que não fez constar
naquele pedido originário? Em caso positivo aquelas aquisições se deram em
quantidade que explique a necessidade de manutenção de parque industrial por quem
não industrializasse os insumos glosados nos autos deste processo?
12) Os insumos em relação aos quais os créditos foram glosados nos autos deste
processo ingressaram nas instalações do contribuinte (aquisição) e dele saíram (venda)
com a mesma natureza física, sem que sobre aqueles produtos nenhuma forma de
industrialização se tenha operado?
13) Em caso negativo, é possível concluir que o produto que entrou é diferente daquele
que saiu?
14) Existem diferenças físicas entre o produto “madeira serrada” que ingressou na sede
da Recorrente e os produtos “madeira, Aplainada, beneficiada” que dela saíram?
15) Neste caso houve industrialização nos termos em que definido no RIPI? Se houve:
Em que modalidade?
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

16) O Contribuinte, em seu processo produtivo utiliza-se de produtos intermediários,
materiais de embalagem e serviços de terceiros, agregando-os ao produto final
exportado?
17) Aqueles insumos, se utilizados e se atendidos os demais requisitos da Lei, gerem
direito ao aproveitamento do Crédito de Pis e Cofins?
18) Possuindo o Contribuinte planta industrial (nos termos do quesito 06) demanda o
mesmo manutenção?
19) Os bens aplicados na manutenção da planta industrial consomem-se (tem sua
estrutura física e/ou química) alterada pelo processo normal de industrialização?
20) Os bens e serviços aplicados na manutenção naquela planta industrial, geram direito
ao aproveitamento do Crédito de Pis e Cofins?
21) O Contribuinte teve despesas de depreciação?
22) Aquelas despesas de depreciação, geram direito à apuração e apropriação dos
correspondentes créditos de Pis e Cofins?
23) A apuração realizada pelo Contribuinte está de acordo com aquelas despesas e
norma que lhe outorga o direito de apurar o crédito sobre despesas de depreciação?
24) Tendo havido industrialização, o processo gera resíduos (perdas)?
25) Uma empresa cuja atividade fosse apenas comercial (exportadora) geraria tais níveis
de resíduos?
26) A simples atividade comercial (exportadora) exigiria o nível de consumo de energia
experimentado pela Recorrente?
27) O Contribuinte (Recorrente) atende aos requisitos de forma estabelecidos pela
legislação de regência para sua configuração como empresa comercial exportadora?
28) O Contribuinte (Recorrente) é Industrial Exportadora?
29) O Contribuinte possui Regime Especial emitido pela SRF via ADE para aquisição
de matérias primas com suspensão de Pis e Cofins?
30) É possível a aquisição de insumos sob o regime de suspensão de Pis e Cofins por
industrial exportador que não possua o Regime Especial-ADE necessário a tanto?
31) A Recorrente possuía Regime Especial emitido pela SEFA-PA para aquisição de
mercadorias sem incidência de ICMS?
32) Possuindo, aquele regime pode amparar o fornecedor a não tributar o Pis e a Cofina
na operação de venda para a Recorrente?
33) A não incidência da Selic sobre o crédito implica em perda do valor do mesmo no
tempo pela ocorrência da inflação sem a devida atualização monetária?
34) O contribuinte apresentou a totalidade dos documentos requeridos pela fiscalização
e na forma por esta requerida?
35) O contribuinte juntou documentos quando de sua Impugnação originária?
36) Aqueles documentos, quando apresentados no decorrer do processo fiscalizatório,
são parte integrante do Despacho Decisório como fundamento seu? Fazem parte do
contencioso administrativo quando o Despacho Decisório resultar em Impugnação?

Diante da controvérsia acima citada e dos quesitos apresentados pela
Contribuinte, entendo que deve ser oportunizada a comprovação de seu direito creditório.
É importante ponderar que, tendo em vista este litígio versar sobre pedido de
compensação, é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

certeza e liquidez, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma
vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Aplica-se o Princípio da Verdade Material, que, vinculado ao Princípio da
Oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)1:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Outrossim, observo que a Lei no 9.784/1999 assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

1 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Com relação à possibilidade de produção das provas suscitadas pela defesa,
destaco a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

Em suma, a realização de diligência no presente caso mostra-se razoável,
permitindo ao Colegiado a apuração da realidade dos fatos sobre os quais versa o direito
creditório, de forma suficiente para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do
contraditório e da ampla defesa.
Por tais razões, possibilitando exaurir toda e qualquer dúvida com relação às
atividades desenvolvidas pela Recorrente, bem como os questionamentos apontados em peça
recursal, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com
artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela
verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para trazer aos autos a comprovação necessária e
suficiente sobre o direito creditório pleiteado, especialmente sobre as
atividades desenvolvidas por ocasião dos fatos geradores relativos ao pedido
de ressarcimento;
b) Analisar os documentos constantes dos autos, bem como outros que
eventualmente sejam apresentados pela Contribuinte e, se for o caso, realizar
diligência que entender necessária para apuração dos fatos;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720158/2007-39

c) Após análise das comprovações, responder aos quesitos indicados em Recurso
Voluntário, elaborando Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado
apurado e eventual crédito passível de ressarcimento;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 610
DF CARF MF
Original